Tribunal: TJBA
Processo: 8075035-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075035-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GLEIDSON DIAS BATISTA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGAS EFETIVAMENTE EXISTENTES E DE CORRESPONDÊNCIA FUNCIONAL E TERRITORIAL COM OS TERCEIRIZADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por GLEIDSON DIAS BATISTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, com lotação no município de Boa Nova/BA, no âmbito do concurso público promovido pela EMBASA. II. Questão em Discussão 2. Discute-se a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, diante da suposta preterição decorrente da contratação de terceirizados durante o prazo de validade do certame, sem observância da ordem classificatória. III. Razões de Decidir 3. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital somente se configura nas hipóteses taxativas previstas no Tema 784 do STF, especialmente quando houver prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, com contratação de terceiros para exercício de funções idênticas, na mesma localidade, durante a vigência do certame e havendo vaga efetiva disponível. 4. A mera contratação de terceirizados, sem a demonstração de correspondência funcional, geográfica e da existência de cargo vago, não implica, por si só, a configuração de preterição, mantendo-se, assim, o status de expectativa de direito. 5. No caso concreto, embora alegada a contratação de 6.871 terceirizados, sendo 40 para a regional de Jequié/BA, não foram produzidas provas cabais de identidade de atribuições, tampouco da existência de vagas efetivas vinculadas ao cargo pleiteado, o que impede a convolação da expectativa em direito subjetivo. 6. Precedentes do TJBA reforçam a orientação de que a mera alegação de terceirização genérica não supre o ônus probatório exigido pelo art. 373, I, do CPC. 7. Alteração do entendimento anteriormente adotado em decisão monocrática, com revogação da medida antecipatória. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Revogação da decisão monocrática (ID74781262), com manutenção da decisão de primeiro grau. Tese de julgamento: “1. A aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital não gera direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses previstas no Tema 784 do STF, cuja configuração exige prova cabal da existência de preterição arbitrária e imotivada, mediante contratação de terceirizados para função idêntica, na mesma localidade e durante a validade do certame. 2. A ausência de comprovação desses requisitos impede a nomeação do candidato.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n. 8075035-72.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, GLEIDSON DIAS BATISTA, e, como agravada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com a revogação da decisão monocrática anteriormente proferida, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator